Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715580-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSELINA BRAGA DOS SANTOS EMBARGADO: FBS CONSULTORIA LTDA, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 12524019, fls. 1/2) opostos pela CURADORIA ESPECIAL em defesa dos interesses de JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, em face da decisão de ID 12171136, fls. 1/5), proferida nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 10477878) interposto pelo Suscitante, CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, em face da decisão interlocutória (ID 10478318) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo n. 0736593-85.2018.8.07.0001) que ajuizou em desfavor da Ré FBS CONSULTORIA LTDA, em sede da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0040579-98.2012.8.07.0001), com o fim de integrar as Rés, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, ao polo passivo desta ação executiva, possibilitando, assim, o alcance de seus bens, para garantir o pagamento do débito em litígio. Sobreveio despacho desta relatoria (ID 10527104) determinando a intimação das Agravadas, quais sejam, FBS CONSULTORIA LTDA; FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e JOSELINA BRAGA DOS SANTOS. Contudo, a Secretaria desta Turma, intimou a Agravante a fornecer o endereço, somente, da Agravada FBS CONSULTORIA LTDA (ID 11260131). Em ato contínuo, a Agravante informou (ID 11462611) o endereço - Rua Indaiatuba, 201, Edifício Cosmopolitan Mix, Sala 707, Brotas, Salvador, BA, CEP: 40.279-700, no qual várias diligências, inclusive em sede de cumprimento de carta precatória, já restaram infrutíferas (ID’s 26753232 e 10477891 dos autos originários). Como consequência, diligenciou, neste endereço, por via postal (ID 11616979), a intimação somente desta Agravada. Subsequentemente, a Secretaria desta Turma suscitou dúvidas, com o fim de que esta relatoria determine “como proceder em relação à intimação da empresa-agravada FBS Consultoria Ltda” (ID 11820763). A Curadoria Especial apresenta resposta ao recurso, na defesa dos direitos da Agravada JOSELINA BRAGA DOS SANTOS (ID 12093297). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Inicialmente, necessário se faz delimitar que resta ser oportunizado, às Agravadas FBS CONSULTORIA LTDA e FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nesta fase recursal. Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que a Ré, ora Agravada, FBS CONSULTORIA LTDA foi citada, por oficial de justiça (ID 10477891, fls. 77/78), no seguinte endereço: SHS – Quadra 6 – Bloco “C” – Sala 1711 – Complexo Brasil 21 – Asa Sul – Brasília (DF) – C.E.P.: 70.316-109, concidentemente, o mesmo endereço do advogado que representa a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS. Contudo, dos mesmos autos não se constata a atualização de endereço desta parte processual, mas uma extensa busca, realizada pelo Juízo a quo, inclusive com a cooperação de Juízos de 2 (duas) outras unidades da federação, com o fim de localizar partes processuais e bens a serem penhorados. Com efeito, subsume-se a basilares regras de processo civil o dever de cooperação de todos os partícipes do processo, nos termos do art. 6o, do CPC. No caso dos autos devolvidos a reexame, constata-se que apesar de integrar a relação processual, esta parte não atualizou o seu endereço, ensejando que o Juízo a quo buscasse-lhe, com dispêndio desnecessário de valores do Poder Público e do labor de servidores e juízes de direito. Portanto, a sua intimação no mesmo endereço em que foi citada, caso não seja encontrada, ensejará a presunção de que se cientificou da comunicação judicial, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PARCIAL. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. PEDIDO. IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o autor, após haver sido intimado, não compareceu às perícias judiciais designadas nem justificou sua ausência. 2. As partes devem manter o endereço atualizado nos autos do processo. Diante da inobservância desse imperativo legal, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. 3. Em regra, é atribuição do autor comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Diante do não comparecimento à perícia médica ordenada pelo Juízo singular, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1205353, 00032541620178070001, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2019, Publicado no DJe: 08/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) Outrossim, pende ainda de intimação, para opor resistência ao presente recurso, da Ré, ora Agravada, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS. Esta parte processual foi citada (ID 29399098, fl. 513), por via postal, no seguinte endereço: Rua Arlene de Cruz Sales, Quadra 02, Lotes 05 e 06, Jardim das Margaridas, Lauro de Freitas (BA), C.E.P.: 42.700-00. Ademais, constituiu advogado (ID 10478318, fl. 541) e contestou a ação (ID 10478318, fls. 533/538). Quanto a esta Agravada, necessário se faz delimitar que é filha da Agravada JOSELINA BRAGA DOS SANTOS (ID 30206039, fl. 540) e integra o quadro de cotistas da Agravada FBS CONSULTORIA LTDA (ID 10478271, fls. 464/465), bem como que não atualizou o endereço retro nos autos. Com efeito, a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, além de poder ser intimada, em nome próprio, no endereço em que foi citada, poderá, também, ser intimada para apresentar resposta ao presente recurso, em nome da Agravada FBS CONSULTORIA LTDA, representando-lhe, ante a presunção que emerge de inexistência de atualização nos autos dos seus endereços, aliado ao fato de que é cotista desta sociedade empresária e a administradora, sua genitora, não foi localizada. Nesse sentido, considerando que a Teoria da Aparência enseja a validade do recebimento de intimação/citação por empregado, que apresenta-se como pessoa municiada de poderes de representação da pessoa jurídica em que labora, com maior validade deverá prevalecer sobre a intimação recebida por um cotista de sociedade por quotas de responsabilidade limitada, mesmo que não seja o cotista-administrador, como no caso dos autos. Nesse sentido, tem decidido o STJ: É válida a intimação feita a pessoa jurídica na hipótese em que é realizada pelo correio no endereço fornecido por ela própria e o aviso de recebimento é assinado e devidamente juntado aos autos, porque, em relação à intimação das pessoas jurídicas, o STJ adota a teoria da aparência, segundo a qual considera-se válida a intimação feita na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento. (AgRg no Ag 1190165/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010). No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. EMPREGADO DA EMPRESA. VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, E § 1o, DO CPC. 1. A intimação encaminhada para o endereço da pessoa jurídica informado na inicial e recebida por empregado da empresa devidamente assinada, com carimbo aposto contendo o seu nome e identidade, mostra-se válida de acordo com a teoria da aparência. 2. Na espécie, contudo, a relação processual ainda não se aperfeiçoou, razão pela qual o entendimento que se extrai do enunciado no. 240 do STJ, consistente na necessidade de prévio requerimento do réu para a extinção do feito, não se aplica ao presente caso. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, III, § 1o do CPC, em razão da inércia da parte autora que intimada pessoalmente para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção, nada providenciou, é a medida de rigor. 4. Apelo desprovido. (Acórdão 748513, 0005446-58.2013.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2013, Publicado no DJe: 17/01/2014. Pág.: 76) (grifo nosso) No caso concreto, emerge que a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS possui domicílio no município de Lauro de Freitas (BA). Contudo, mesmo naquela unidade da federação não deixou de ostentar a qualidade de cotista da Agravada FBS CONSULTORIA LTDA. Assim, considerando que a cotista-administradora, ora Agravada, JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, não foi encontrada, a validade do recebimento da intimação pela outra cotista, ora Agravada - FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, representando a Agravada, FBS CONSULTORIA LTDA, é medida que se impõem. Por fim, compulsando os autos, constata-se que além da relações familiares entre as Agravadas JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, que são, respectivamente, mãe e filha, verifica-se que a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA possui, nesta capital federal, o mesmo endereço dos causídicos que representam a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS. Ademais, sobeja dos autos um grande dispêndio com intimações destas partes processuais, inclusive através da expedição de cartas precatórias para os Estados da Bahia e de Sergipe, além de ofício para os Detrans dos Estados de São Paulo e de Sergipe. Nesse sentido, urge que as partes, intimadas a seguir, passem a ter uma postura processual mais cooperativa, nos termos do art. 6o, do CPC, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da criação de embaraços à efetividade de decisões judiciais, de acordo com o art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC. Portanto, nos termos do Art. 772, II, do CPC, advirto às Agravadas FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS; JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA que, a manutenção das suas condutas processuais, apresentadas até o momento, materializadas através de manobras evasivas das duas últimas, apesar das relações familiares entre as duas primeiras e do fato do advogado da primeira possuir, coincidentemente, o mesmo endereço da última, aliado ao fato de que o presente incidente foi suscitado em sede de ação de execução, constituirá ato atentatório à dignidade da justiça. Outrossim, a responsabilidade processual das partes supracitadas encontra incidência, cumulativamente, com a conduta de litigante de má-fé, materializada através da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, como a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS que mesmo sendo filha da Agravada JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e de ter comparecido nos autos, não informa a sua genitora sobre os deslindes da ação, a ponto desta ser considerada revel. No mesmo sentido, fica pouco crível qualquer argumento de que a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA já não poderia ter comparecido aos autos, em razão da sua cotista e também Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS já ter apresentado a sua resistência à pretensão autoral, além do fato daquela sociedade empresária possuir, nesta capital federal, o mesmo endereço dos causídicos que representam esta Agravada. Portanto, vislumbra-se uma oposição injustificada ao andamento do feito, nos termos do art. 80, IV, do CPC, ensejando a responsabilização por dano processual, “sem prejuízo de suas responsabilizações por crime de desobediência”, caso a conduta persista, nos termos dos arts. 79, 142, 536, § 3o, todos, do CPC. Nesse sentido, é o magistério de Marinoni (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). (...) Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. 1. Responsabilidade por Dano Processual. Trata-se de norma que institui responsabilidade processual pela má-fé no processo. Essa responsabilização independe do resultado do processo: pode o demandado ver o pedido do demandante julgado improcedente e ainda assim ser condenado por dano oriundo da má-fé processual. (...) 5. Resistência Injustificada ao Andamento do Processo. Resiste de maneira injustificada ao andamento do processo aquele que, sem razão de direito, coloca entraves ao desenvolvimento do feito, atuando de modo a, por exemplo, alterar as circunstâncias da causa ou dificultar o acesso aos meios de prova com o fito de dificultar o deslinde do processo. É fundamental que a conduta seja intencionalmente maliciosa (STJ, 3.a Turma, REsp 523.490/MA, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 29.03.2005, DJ 01.08.2005, p. 439). (...) Ante o exposto, intime-se, por via postal, nos endereços a seguir indicados, sob pena de validade, mesmo que não recebido pessoalmente, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, para fins de contrarrazoar ao presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 1.019, II, do CPC: 1) a Agravada, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, para apresentar resposta ao recurso em nome próprio, no seguinte endereço: Rua Arlene de Cruz Sales, Quadra 02, Lotes 05 e 06, Jardim das Margaridas, Lauro de Freitas (BA), C.E.P.: 42.700-00; 2) a Agravada, FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, para apresentar resposta ao recurso em nome próprio, através do seu advogado, nos seguintes endereços: 2.1) SHS, Quadra 06, Bloco “C”, Sala 1711, Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília (DF), C.E.P.: 70.316-109; e 2.2) Av. ACM. 3.259, Sala 908, Edf. Aurélio Leiro, Salvador (BA), C.E.P.: 40.280-000; 3) a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA, para apresentar resposta ao recurso em nome próprio, na pessoa da sua cotista-administradora JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, no seguinte endereço: SHS, Quadra 06, Bloco “C”, Sala 1711, Complexo Brasil 21, Asa Sul, Brasília (DF), C.E.P.: 70.316-109; e 4) a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA, para apresentar resposta ao recurso em nome próprio, na pessoa da sua cotista FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, no seguinte endereço: Rua Arlene de Cruz Sales, Quadra 02, Lotes 05 e 06, Jardim das Margaridas, Lauro de Freitas (BA), C.E.P.: 42.700-000. Advirto às Agravadas e aos causídicos que representam a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS que, considerando a relação familiar entre esta e a Agravada JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, bem como à coincidência do endereço em que foi citada a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA e o de localização do escritório daqueles advogados que, a manutenção da conduta evasiva das Agravadas JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA poderá ensejar a aplicação, cumulativa, das multas por ato atentório à dignidade da justiça e litigância de má-fé a todas as Agravadas. Prazo: 15 (quinze) dias úteis. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, a Embargante alega a existência de contradição na decisão, uma vez que mesmo reconhecendo que a parte curatelada não tem ciência pessoal da presente ação, consignou que esta teria praticado “manobras evasivas”, alertando as Agravadas para ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. Sustenta que: (i) a parte Curatelada foi citada por edital por não ter sido encontrada nos endereços diligenciados, razão pela qual não contestou, tornando-se revel; (ii) não há elementos nos autos permitam concluir que a Curatelada tenha ciência do processo ou tenha praticado algum ato incompatível com a dignidade da justiça; (iii) não há nada que indique que a Curatelada tenha praticado alguma manobra processual para atrasar o processo; (iv) eventual conduta de FRANCIRLEIA não pode trazer qualquer consequência em relação a Curatelada, posto que os atos processuais devem ser analisados em sua individualidade; (v) no exercício da curadoria especial, não tem qualquer contato pessoal com a parte que permita sua identificação ou esclarecimento dos fatos, não havendo que se imputar nenhuma conduta evasiva ou atentatória a dignidade da justiça. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício alegado, excluindo a referência à curatelada JOSELINA das advertências quanto a “condutas evasivas” e a CURADORIA ESPECIAL das advertências consignadas na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A Embargante alega a existência de contradição na decisão, uma vez que mesmo reconhecendo que a parte curatelada não tem ciência pessoal da presente ação, consignou que esta teria praticado “manobras evasivas”, alertando as Agravadas para ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação. Em que pese a necessidade de as partes terem uma postura processual mais cooperativa, nos termos do art. 6o, do CPC, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão da criação de embaraços à efetividade de decisões judiciais, de acordo com o art. 77, IV, §§ 1o e 2o, do CPC. Por certo, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. No presente caso, não se verifica que a Curatelada JOSELINA tenha tomado conhecimento da ação em comento, nem há provas de que ela tenha praticado qualquer ato atentatório a dignidade da justiça. Ausente a caracterização de ato atentatório à dignidade à justiça, impera a presunção de boa-fé da parte. Assim, com razão a curadoria especial que as advertências decorrentes da decisão ora embargada não podem ser dirigidas, neste momento processual, à Curatelada nem ao menos à DPDF, na condição de curadora especial. Diante do exposto, presentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, DOU PROVIMENTO os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.024, § 2o do CPC, para que seja sanado o vício alegado, excluindo a referência à curatelada JOSELINA das advertências quanto a “condutas evasivas” e a CURADORIA ESPECIAL das advertências consignadas na decisão agravada. Assim, onde se lê: Portanto, nos termos do Art. 772, II, do CPC, advirto às Agravadas FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS; JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA que, a manutenção das suas condutas processuais, apresentadas até o momento, materializadas através de manobras evasivas das duas últimas, apesar das relações familiares entre as duas primeiras e do fato do advogado da primeira possuir, coincidentemente, o mesmo endereço da última, aliado ao fato de que o presente incidente foi suscitado em sede de ação de execução, constituirá ato atentatório à dignidade da justiça. Leia-se: Portanto, nos termos do art. 772, II, do CPC, advirto às Agravadas FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA que, a manutenção das suas condutas processuais, apresentadas até o momento, materializadas através de manobras evasivas, apesar do fato de o advogado da primeira possuir, coincidentemente, o mesmo endereço da última, aliado ao fato de que o presente incidente foi suscitado em sede de ação de execução, constituirá ato atentatório à dignidade da justiça. E no parágrafo onde se lê: Advirto às Agravadas e aos causídicos que representam a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS que, considerando a relação familiar entre esta e a Agravada JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, bem como à coincidência do endereço em que foi citada a Agravada FBS CONSULTORIA LTDA e o de localização do escritório daqueles advogados que, a manutenção da conduta evasiva das Agravadas JOSELINA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA poderá ensejar a aplicação, cumulativa, das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé a todas as Agravadas. Leia-se: Advirto às Agravadas e aos causídicos que representam a Agravada FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS, bem como à coincidência do endereço em que foi citada a FBS CONSULTORIA LTDA e o de localização do escritório daqueles advogados que, a manutenção da conduta evasiva poderá ensejar a aplicação, cumulativa, das multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé das Agravadas FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA. Cabe destacar que, em que pese no ID 13037853 a Secretaria ter publicado ato ordinatório nos seguintes termos: Em cumprimento à determinação do (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Relator (a), conforme art. 1o, inc. II, da Portaria no 01 da Presidência da Terceira Turma Cível de 09 de janeiro de 2019, disponibilizada no DJ-e no dia 11 de janeiro de 2019, INTIMO a parte EMBARGANTE a fornecer novo endereço das partes FBS CONSULTORIA LTDA, na pessoa da sua cotista FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS e FBS CONSULTORIA LTDA, na pessoa de sua cotista-administradora JOSELINA BRAGA DOS SANTOS para viabilizar a intimação para oferecer resposta. Conforme mandados ID 12305467 e 12305086, no (s) endereço (s) ali diligenciado (s), os embargados não foram localizados. Concede-se o prazo de cinco (5) dias. Cabe destacar que a Embargante é a Curadoria Especial, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DF, em defesa dos direitos de JOSELINA BRAGA DOS SANTOS, que já apresentou suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 12093297, fls. 1/6). Diante disso, deve se proceder a intimação da Agravante, ora Embargada, a fornecer novo endereço das partes FBS CONSULTORIA LTDA, na pessoa da sua cotista FRANCIRLEIA BRAGA DOS SANTOS para viabilizar a intimação para oferecer resposta ao agravo de instrumento, no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de janeiro de 2020 14:41:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador